Tribunal: TJDFT
Processo: 0725598-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0725598-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE VIEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE: CAMILA HONORATO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravada, para, querendo, se manifestar no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 17:15:27. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador